Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007302-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA CORREIA DE LIMA - CPF: 782.664.591-34 (AGRAVANTE), VALERIA CRISTINA CORREIA DE LIMA - CPF: 782.664.591-34 (AGRAVADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), ESTROGILDO ILDEFONSO DOS SANTOS - CPF: 621.732.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OVIDIA FERNANDES - CPF: 459.624.481-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ovídia Fernandes contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face de Valéria Cristina Correia de Lima, no contexto de cumprimento de sentença promovido contra Estrogildo Ildefonso dos Santos. A agravante alega que valores bloqueados via SISBAJUD em sua conta bancária seriam indevidamente constritos, pois não é parte no processo originário e não possui vínculo com o executado, sendo aposentada e idosa. Requereu o desbloqueio imediato dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de autorizar o desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da posse ou titularidade do bem constrito por pessoa estranha à lide principal, nos termos do art. 674 do CPC.

Embora demonstrada a ocorrência de bloqueio judicial em conta bancária da agravante, o sistema SISBAJUD indica que a constrição recaiu sobre conta vinculada ao CPF do executado Estrogildo Ildefonso dos Santos, não se evidenciando, de plano, irregularidade flagrante.

A prova documental apresentada pela agravante não é suficiente, nesta fase de cognição sumária, para comprovar, de forma inequívoca, a indevida constrição de valores de sua titularidade, especialmente diante da existência de indícios de vínculo com o executado, como a transferência bancária realizada para seu nome.

A origem dos valores bloqueados ainda não foi esclarecida, especialmente quanto à alegação de que seriam oriundos de benefício previdenciário, sendo prudente aguardar a resposta do ofício expedido ao banco para confirmação da titularidade da conta.

A suspensão da penhora determinada pelo juízo de origem demonstra cautela na análise da situação, não justificando a reforma da decisão na ausência de prova segura da ilegalidade do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige demonstração clara e suficiente de que a constrição recaiu sobre bem de titularidade de pessoa estranha à execução.

A simples alegação de titularidade desacompanhada de prova inequívoca, aliada à existência de indícios de vínculo entre o terceiro embargante e o executado, não autoriza o deferimento da medida liminar de desbloqueio de valores.

É legítima a prudência do juízo em aguardar diligência para confirmação da titularidade da conta, quando há dúvida razoável sobre a origem e propriedade dos valores bloqueados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OVIDIA FERNANDES

em face da decisão de ID. 183924149, proferida nos autos do processo n° 1000722-45.2025.8.11.0006, ajuizado em desfavor de
VALERIA CRISTINA CORREIA DE LIMA.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante, sob o fundamento de que restaram ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que opôs os Embargos de Terceiro na origem em desfavor de Valeria Cristina Correia de Lima, sendo que o processo principal se trata do cumprimento de sentença promovido por Valeria Cristina Correia de Lima (Agravada) em face do terceiro Estrogildo Ildefonso dos Santos, no qual a exequente Valéria busca o recebimento da importância de R$ 5.225,61 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

Aduz que no Cumprimento de Sentença n° 1001461-86.2023.8.11.0006, o juízo determinou a busca de valores e veículos via sistemas BACENJUD/SISBAJUD/RENAJUD sendo bloqueado o montante de R$4.400,96 (quatro mil quatrocentos reais e noventa e seis centavos).

Alega que o valor de R$ 4.382,90 (quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) foi erroneamente bloqueado da conta da Agravante que é idosa, aposentada, e nada tem a ver com o processo.

Explana que os documentos bancários comprobatórios evidenciam a total diferença entre os dados pessoais e bancários da Agravante e do Réu alvo do bloqueio judicial (Estrogildo Ildefonso dos Santos).

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados indevidamente da conta bancária da Agravante.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.28084396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu à tutela provisória, ante a ausência dos requisitos ensejadores contidos no artigo 300, do CPC.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro, com o fim de suspender medida constritiva incidente sobre bem objeto da lide, exige a demonstração de posse ou de titularidade do bem por aquele que não figure como parte no processo principal.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

No caso, não se encontram presentes os requisitos legais, posto que
a Agravante não obstante, tenha comprovado a constrição de valor no montante de R$ 4.382,90, ocorrida em 27/01/2025, em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco AGIBANK, nos autos da execução de código no 1001461-86.2023.8.11.0006, tal fato, isoladamente, não justifica o deferimento do pedido de desbloqueio neste momento processual.

Em consulta ao sistema SISBAJUD, denota-se

que o bloqueio em questão foi efetivado em conta vinculada ao CPF do executado
Estrogildo Ildefonso dos Santos
, o que, ao menos em um primeiro exame, revela aparente regularidade na medida constritiva, conforme demonstrativo anexado aos autos.

Ainda que não se descarte, em tese, a possibilidade de equívoco sistêmico, a documentação até então apresentada não permite concluir, com segurança, pela indevida constrição de valores pertencentes à embargante, razão pela qual não se evidencia, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo de dano, na decisão de ID. 184473293 do Cumprimento de Sentença, o juízo
a quo
suspendeu a penhora em razão da possibilidade do bloqueio ter atingido valores pertencentes a terceiro estranho à lide.

Por mais que a Recorrente afirme que a penhora atingiu valores relativos à aposentadoria, observa-se no extrato bancário de ID. 273831397, que realizou três empréstimos consignados nos meses de outubro e janeiro, não sendo possível averiguar de plano se a quantia constrita corresponde ao recebimento de benefício do INSS.

Ademais, diante das dúvidas acerca de qual conta bancária ocorreu a penhora, o Magistrado singular determinou que fosse oficiado o Banco Agibank S.A. para que esclarecesse os fatos, de modo que reputa-se prudente aguardar o retorno do ofício expedido (ID 185057885 – feito de origem) para a confirmação da titularidade da conta na qual ocorreu o bloqueio.

Além disso, embora a Agravante alegue não possuir qualquer vínculo com o Sr. Estrogildo Ildefonso dos Santos (Executado no Cumprimento de Sentença), verifica-se no documento ID. 273831397 - pág. 1, que, em 31/10/2024, foi realizada uma transferência via
pix
no valor de R$ 100,00 (cem reais) para Estrogildo Ildefonso dos Santos, o que fragiliza tal alegação.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025